Tribunal: TJES
Processo: 0026385-02.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidentes da Navegação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026385-02.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DS RENDITE FONDS NR 103 MT SUNLIT VENTUR GMBH E CO TANKS KG e outros (2)

APELADO: TIDEWATER BOATS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE MARÍTIMO. ABALROAMENTO ENTRE EMBARCAÇÕES NA BACIA DE CAMPOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPERÍCIA DO COMANDANTE DO REBOCADOR. VALOR DA CONDENAÇÃO AJUSTADO EM SEDE RECURSAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS AOS TERMOS DA CONVERSÃO DA MOEDA E DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada em razão de acidente marítimo ocorrido em 19/11/2008, na Bacia de Campos, entre o navio petroleiro SUNLIGHT VENTURE, de propriedade da parte autora, e o rebocador JOHN P LABORDE, de propriedade da primeira requerida e afretado pela segunda. A autora atribui o abalroamento à imperícia do comandante do rebocador, requerendo indenização por danos emergentes (USD 16.620,00 e EUR 361.423,00) e lucros cessantes (USD 950.703,80). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de valores por danos materiais, com conversão em moeda nacional no momento do efetivo pagamento. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por omissão, extrapolação dos limites da lide ou ilegitimidade ativa da parte autora; (ii) apurar a responsabilidade civil pelo acidente marítimo, com eventual exclusão de culpa por caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; (iii) definir os critérios adequados para apuração dos lucros cessantes e dos marcos de incidência dos juros e correção monetária sobre os valores da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não é nulo por omissões, uma vez que as questões apontadas como não enfrentadas foram analisadas pela sentença ou são reapreciadas em sede recursal, não havendo prejuízo às partes.

Não há extrapolação dos limites da lide, pois a sentença se manteve alinhada à causa de pedir e aos pedidos formulados, apenas condicionando parte da indenização à liquidação de sentença, o que é compatível com a prudência judicial e a garantia do contraditório.

O argumento de ilegitimidade ativa não se sustenta, pois não há prova de pagamento de indenização securitária nem de sub-rogação da seguradora nos direitos da autora.

A responsabilidade pelo acidente é atribuída à imperícia do comandante do rebocador, conforme conclusão do Tribunal Marítimo e demais provas constantes nos autos, não afastadas por prova robusta apresentada pelas rés.

Não se reconhece a excludente de responsabilidade por caso fortuito, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, pois tais alegações não se sobrepõem às conclusões técnicas e testemunhais constantes nos autos e na decisão administrativa do Tribunal Marítimo.

A sentença deve ser parcialmente reformada para ajustar os marcos de incidência de correção monetária e juros aos parâmetros jurisprudenciais: a conversão da moeda estrangeira em reais deve ocorrer na data do efetivo desembolso pela autora, sendo a partir de então aplicáveis a correção monetária (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora.

Os lucros cessantes devem ser recalculados para refletir corretamente a variação da taxa contratual de afretamento, conforme demonstrado em contrato anexado, com valor atualizado para USD 783.220,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A sentença que aprecia os pedidos nos limites da petição inicial não configura julgamento extra petita, ainda que condicione parte da condenação à fase de liquidação.

A responsabilidade por acidente marítimo pode ser reconhecida com base em decisões do Tribunal Marítimo, quando corroboradas por demais provas dos autos.

A conversão de valores fixados em moeda estrangeira deve ocorrer na data do efetivo desembolso pelo credor, sendo a partir desse marco aplicáveis a correção monetária e os juros de mora.

A indenização por lucros cessantes deve observar a variação contratual da taxa de afretamento pactuada, devidamente comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 192, 405, 487, I, e 85, § 2º; CC, art. 405; Lei nº 2.180/54, art. 1º; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AR nº 3.751/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.03.2019, DJe 08.04.2019.

STJ, AgInt no REsp nº 1.456.206/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, REsp nº 38.082/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, j. 20.05.1999, DJ 04.10.1999, p. 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento parcial ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026385-02.2009.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença de fls. 1601-1612, integrada no id 12187154, na qual a MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada por DS Rendite Fonds NR. 103 MT Sunlight Venture GMBH & CO Tanks KG em face de Tidewater Boats Ltda e Maré Alta do Brasil Navegação Ltda, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 12187156) a Autora da demanda aduz, como fundamento do pedido de reforma parcial da Sentença, em resumo, que (i) houve equívoco ao se fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, porquanto deve-se-se contar da data do evento danoso; (ii) a base de cálculo utilizada para apuração dos lucros cessantes deve ser alterada, de modo a considerar a variação contratual da taxa de afretamento ao longo do tempo.

Já no apelo inserido no id 12187158, as Requeridas aduzem, como fundamento do pedido de anulação e/ou reforma da Sentença, em resumo, que (1) o
decisum
é nulo porquanto não houve enfrentamento de omissões indicadas nos Embargos de Declaração; (2) houve extrapolação dos limites da lide, com indevida remessa de parte da condenação à Liquidação de Sentença; (3) houve excludente de responsabilidade; (4) não foi esclarecida a data exata do “efetivo prejuízo” para fins de aplicação da correção monetária.

Contrarrazões no id 12187166 (“DS Rendite”) com preliminares e pelo desprovimento do recurso das Requeridas e, ainda, no id 12187167 (“Tidewater Boats” e “Maré Alta”) pelo desprovimento do recurso da Autora.

É O RELATÓRIO
.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO BATISTA DALHE:-

Excelentíssimo Desembargador-Presidente, muito boa tarde. Eu cumprimento os demais Desembargadores na figura do Desembargador-Relator, dr. Arthur; cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, serventuários aqui presentes e cumprimento a dra. Mariana, na figura de todos os advogados aqui da tribuna e estagiários.

Desembargadores, eu vou me valer do início do nome dessa empresa alemã, DS Rendite, porque demais é por bastante complicado, e vou destacar... tivemos oportunidade de apresentar contrarrazões, recurso de apelação, mas, antes de entrar, seja no aspecto das contrarrazões ou no aspecto do recurso de apelação, eu vou destacar um elemento processual importante, até mesmo para facilitar a compreensão e até mesmo para diminuir aqui a carga da sustentação oral.

Esta Egrégia Câmara, em anos que antecederam a este de 2025, teve a oportunidade de, em sede de agravo, julgar alguns aspectos. Estamos falando aqui de alguns pontos que eu vou ler.

É a questão sobre a negativa de prestação jurisdicional e omissão da análise contratual específica; saber se a denunciação à lide, à luz do CPC de 73, era devido ou não; a exigência de caução, porque teve uma caução para prestar para a liberação dessa embarcação seria aplicável ou não; e constrições das embarcações.

Essas matérias, eu tive oportunidade ontem de despachar memoriais e trazer o acórdão que foi julgado ontem.

O julgamento foi finalizado pela Egrégia quarta turma do STJ, e eu trouxe aqui o resultado da votação eletrônica, e, por unanimidade, foi rejeitado os termos do agravo de inadmissão de recurso especial.

Em razão disso, eu peço a vênia para destacar este ponto, porque o recurso de apelação das empresas apelantes tentam trazer novamente essas questões para debate e apreciação desta Egrégia Câmara, e eu trago esses elementos até mesmo para evitar uma dilação.

Com relação, já ingressando no recurso de apelação da apelante, a apelante se insurgiu em dois pequenos pontos da r. sentença.

O juízo de primeiro grau teve o cuidado de analisar todas as provas dos autos; ele julgou procedente o pedido autoral, mas, ao fixar a aplicação dos juros, dos danos materiais suportados pela ora apelante, ela determinou que os juros fossem a partir da citação. E a primeira razão do recurso de apelação da apelante é a reforma nesse primeiro aspecto, porque nós estamos falando aqui de uma responsabilidade civil extracontratual. Então eu invoco, invocamos a súmula 54 do STJ, em razão da existência da cláusula extracontratual, da responsabilidade civil extracontratual, os juros têm que ser do desembolso.

O meu cliente efetivou o reparo dessa embarcação, então os juros devem se computar desse momento.

Então seria esse o primeiro aspecto.

E o segundo aspecto, é um ajuste muito simples. O que acontece? Essa embarcação, por conta da extensão dos danos, foi apurado um lucro cessante de 50 dias, e o contrato de afretamento dessa embarcação é escalonada. Ela no primeiro ano tem um determinado valor, e assim sucessivamente até a sua finalização do contrato.

O juízo de primeiro grau, acredito eu que, por conta da exaustiva documentação, ao fixar esse lucro cessante, ela tão somente fixou no sexto ano do contrato de afretamento. Só que esse acidente se iniciou no fim do sexto ano e se perpetuou no sétimo ano. Então, o valor da taxa diária teve que ser reajustada, e o juízo de primeiro grau tão somente fixou com base no sexto ano.

Então, esses dois seriam o que eu trago da Tribuna para motivar a reforma da sentença de primeiro grau.

Agora, já adentrando na exposição dos pontos principais das contrarrazões e protestando e prestigiando os termos da sentença... nós estamos falando aqui de um acidente de navegação. Mas eu transponho esse acidente de navegação ao mesmo caso aqui que tem um veículo parado no sinal e veio um outro e bateu na traseira. É mais ou menos o que eu faço a transposição.

Nesse episódio, o meu cliente, a empresa apelada, estava com a sua embarcação com os motores desligados e aguardando o rebocador da empresa ré fazer qual movimento? Passar um cabo de amarração para que estabilizasse a embarcação do meu cliente. Durante essa manobra de aproximação, houve o contato entre as embarcações.

Eu faço essa ressalva porque quando da ocorrência desse acidente, antes mesmo da propositura da ação, foi instaurado um inquérito na Capitania dos Portos do Espírito Santo.

Naquela oportunidade, um procedimento administrativo, fosse nomeado um inquérito e ouvidas de testemunhas, produzida a prova pericial.

No decorrer dessa investigação administrativa, verificou-se todas as circunstâncias. Verificou-se a circunstância da embarcação do meu cliente estar com o motor desligado, verificou-se as circunstâncias de tempo e onda, verificou-se responsabilidades do comandante de ambas as embarcações, e a conclusão foi no qual sentido? A conclusão foi no sentido que o responsável pelo acidente seria o comandante do rebocador.

Automaticamente, esse inquérito foi remetido para o Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo, órgão autônomo do Poder Judiciário, considerado prova especializada, inclusive, isso que eu trago aqui da prova especializada, existe um precedente desta Egrégia Câmara, na figura do Desembargador Arthur, que reconhece como prova especializada, técnica. Ela não é vinculante, mas é uma prova de suma importância para um deslinde de uma eventual demanda cívica.

E o que aconteceu?

Os Desembargadores lá do Tribunal Marítimo verificaram todas as circunstâncias. Naquela esfera administrativa, tivemos defesa do comandante do rebocador, tivemos defesa do prático da manobra, e ambos imputaram responsabilidade pela ocorrência do acidente. Agora, pasme, pasme: em nenhuma oportunidade naqueles autos foi se discutido, eventual circunstância do tempo, condições climáticas. Enquanto o comandante do rebocador, que aqui é réu, imputava a responsabilidade ao prático da manobra, o prático da manobra botava a responsabilidade ao comandante do rebocador. Mas em nenhum momento foi-se imputada um caso fortuito, uma excludente, com base nesse aspecto.

E eu digo isso porque na matéria de defesa, justamente a excludente do dever de indenizar suscitada pela empresa ré é justamente na questão climática, ondas fortes e ventos.

Então, eu fiz aqui alguns destaques na conclusão do acórdão do Tribunal Marítimo, tão somente para destacar que lá naquela oportunidade as circunstâncias do acidente todas foram verificadas.

Defendeu-se o representado dizendo que o acidente se deu por culpa de terceiro, pois estaria a manobra sendo comandada pelo
mooring master
. O
mooring master
aqui é o prático, José Piscarosa, que teria dado continuidade à manobra, apesar de estar ciente que usaria um cabo pendente, inadequado, por ser mais curto e por não ter uma extremidade e uma alça, obrigando uma manobra mais arriscada. Ofereceu assim esses argumentos de representação de parte em face de um
mooring master
.

Aqui nós temos o comandante do rebocador imputando responsabilidade civil ao prático,e o prático, responsabilidade civil ao comandante do rebocador.

Restou incontroverso, e aqui o Desembargador-Relator, restou incontroverso, ademais, que o tempo estava bom, com ondas e ventos considerados normais, não tendo o clima influenciado no acidente. Aqui afasta a questão da influência do tempo. E que o cabo pendente utilizado não possuía na sua extremidade uma alça, o que obrigava uma manobra mais rebuscada e demora, mas que os dois representados e também o comandante do navio-tanque concordaram com a manobra que seria feita dentro dos limites considerados seguros. Que o navio estava com máquinas paradas, estando toda a manobra de máquinas sendo feita somente pelo rebocador, o que não houve falha de máquinas do rebocador que influenciou o sinistro. Incontroverso também que o cabo pendente seria fornecido pelo rebocador.

E aqui, ao final, assim deve-se julgar a representação feita pela PEM ao comandante do rebocador, que é o Sr. Alan Jair Butar, procedente, responsabilizando-o pelo acidente em razão de ter sido imprudente ao utilizar um cabo sabidamente inadequado para a faina, e imperito por não ter conseguido manter sua embarcação na posição sem chocar com o navio.

Na aplicação de pena, deve-se levar em consideração o representado não possuir outros processos dessa coisa.

Desembargadores, o que nós estamos discutindo hoje, e o juízo de primeiro grau, além de se valer desse procedimento administrativo, ele analisou todas as provas.

Teve a dilação probatória, sem qualquer arguição de cerceamento de defesas; testemunhas foram ouvidas; e o aspecto da excludente do dever de indenizar suscitada pelas réis, qual seja, o caso fortuito, força maior, não restou comprovado nos atos.

O juízo de primeiro grau se valeu desse aspecto.

Estamos falando de uma responsabilidade civil subjetiva, não é objetiva, e julgou procedente o pedido.

O pedido de danos materiais, as réis alegam uma ilegitimidade porque essa embarcação teria seguro e foi feita uma perícia, e o juízo de primeiro grau julgou... existem várias despesas discriminadas nos autos, algumas com notas fiscais e a outra, o juiz de primeiro grau falou o seguinte, eu julgo procedente o pedido, mas existem valores que eles estão dependendo de liquidação de sentença. Se comprovar, vai ser definido. Se não comprovar, o pedido autoral vai ser afastado.

O lucro cessante está comprovado nos autos também, desde o período do acidente e a liberação dos seus, da embarcação para navegação, normalmente.

Então, se valendo desses aspectos, Excelentíssimos, Desembargadores, eu me volto aos dois itens do recurso de apelação por essa pequena reforma nesses pontos, sobre a aplicação dos juros e a aplicação da taxa diária dos lucros cessantes dessa embarcação, e, no mérito propriamente dito, a manutenção de procedência desse pedido autoral.

Eu agradeço a atenção.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA STORTI:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento os Excelentíssimos Desembargadores, na pessoa o Desembargador-Presidente, Excelentíssimo Procurador, demais servidores, e retribuo cumprimento também ao doutor Rodrigo, estendendo aos demais advogados presentes.

Como adiantado pelo doutor Rodrigo, o advogado que sustentou aqui da Tribuna, esta é uma ação indenizatória que foi ajuizada pela autora contra a Tidewater Boats e Maré Alta, em razão de um abalroamento entre o rebocador de apoio marítimo, que é de propriedade e era operado pelas réis, e o navio-tanque, que é de propriedade da autora, na Bacia de Campos, em novembro de 2008.

A decisão de primeira instância julgou a ação procedente, condenando as réis solidariamente à obrigação de indenizar pelos prejuízos materiais causados ao navio-tanque.

Para fins de contextualização a respeito das questões fáticas, Excelências, cabe pontuar que o navio da autora, o Sunlight Venture, era um navio tanque que deveria se aproximar junto ao FPSO Fluminense, que é um navio que fica ancorado, recebendo óleo e gás dos poços perfurados, e, desse navio, deveria receber, por meio de mangotes, o óleo cru que estava sendo produzido e processado naquele FPSO.

Por sua vez, na embarcação das réis, o John Pillarboard, ele atuaria ali como rebocador, deveria se aproximar com a polpa do navio-tanque, receber um cabo de reboque para viabilizar essa manobra.

Então, aqui, discordando um pouco do que foi dito pelo dr. Rodrigo, eu não acredito que a gente possa tratar, comparado a um acidente de tráfego, porque tem um carro parado, chega um por trás e colide com o outro, porque todas as embarcações aqui envolvidas estavam afetadas para Shell, trabalhando ali numa operação em prol da Shell para realizar uma manobra em conjunto. Então havia ali uma comunicação entre as partes de como essa faina ia ser realizada.

E, além do comandante do rebocador, estava presente também o comandante do navio-tanque e, como foi sustentado aqui da tribuna, também o
mooring master
, que é o comandante da atracação, que é apontado pela própria Shell como um assistente para a realização dessa manobra.

E como ficou demonstrado na instrução processual, existiam duas questões relacionadas a essa manobra que aumentavam a sua dificuldade e o seu risco.

O primeiro, que até foi lido aqui a respeito das provas do inquérito administrativo, o cabo pendente fornecido pela Shell não tinha alças, obrigando que fosse encapelado à mão no cabeço do navio. E ainda, o guincho do navio tanque não tinha força suficiente para que o cabo pendente ficasse numa extensão de água muito longa, evitando aumentar o peso do tracionamento. Isso fez com que as partes envolvidas, concordando com a inadequação do cabo fornecido pela Shell, verificassem a necessidade de aproximação maior das embarcações.

E essa é a contextualização a respeito dos fatos.

Para instruir a presente ação, a autora valeu-se de dois relatórios. O primeiro, elaborado unilateralmente pelo próprio armador do navio-tanque. Essa é uma prova unilateral, que foi produzida pela própria autora e pelo seu armador, e que foi devidamente impugnado na contestação.

E a segunda foi um relatório da asseguradora da embarcação.

De plano, a gente destaca aqui, Excelências, que não houve uma vistoria conjunta das partes, de forma a ter um contraditório sobre esses danos que foram constatados nessa vistoria e a extensão desses danos, sendo certo que foi ressaltado nas contestações a necessidade de ter sido produzida uma vistoria conjunta, de forma judicial, ainda que de forma cautelar, à época dos fatos, o que não foi feito.

Além disso, também foi ressaltado em contestação que não existem comprovantes de pagamento dos valores. Então, apesar do abalroamento ser um fato incontroverso, isso de fato ocorreu, existem questões relacionadas na matéria de defesa com relação à ilegitimidade ativa, a questão de responsabilidade de terceiros e responsabilidade concorrente pelos donos causados, a ausência de comprovação dos danos e de sua extensão.

Essas foram as questões apresentadas na matéria de defesa das réis.

E aí, já passando para a questão dos itens tratados em apelação, eu vou iniciar a respeito da preliminar de legitimidade.

Às folhas 72 e 80 dos autos, foi apresentado esse laudo que eu falei da seguradora, The Swedish Club, e esse laudo consta que foi elaborado para determinar a causa e extensão do dano sustentado na bacia de campos do Rio de Janeiro, no navio Sunlight, em consequência do incidente com o rebocador de John Pillarboard.

Assim, a seguradora recomendou que os reparos devem ser realizados de acordo com a satisfação da classe, sujeito à regulação segundo a pólice.

Com base na existência desse documento, Excelência, as réis suscitaram a existência de documento que comprovava a participação ativa da seguradora na apuração e no direcionamento dos reparos, indicando que essa, com base no seu próprio relatório vistoriado, ficou responsável por esses reparos.

E, tratando-se, portanto, de uma hipótese de sub-rogação de direitos, seria a seguradora quem deteria a legitimidade ativa para pleitear eventuais indenizações das réis, conforme o artigo 3.4.6 do Código Civil. E até mesmo porque a pretensão da autora de ser indenizada por valores que não foi ela que despendeu importaria em violação do artigo 884 do Código Civil.

Então, na contestação isso foi alegado, e as réis arguiram que, caso o juízo entendesse que os documentos apresentados nos autos não eram suficientes para verificar essa questão, que fosse expedido um ofício para a seguradora para que ela informasse se houve ou não o suporte dos valores e das indenizações.

Isso não foi deferido em primeiro grau e, em seguida, na apresentação da réplica, a autora não negou que os danos teriam sido suportados pela seguradora.

Então, a ilegitimidade ativa da autora foi reiterada nas razões finais, inclusive com o requerimento de expedição de ofício para a seguradora.

Isso, no entanto, Excelências, não foi apreciado pela sentença.

Então, nós temos uma preliminar de nulidade porque nós apresentamos embargos de declaração suscitando essa questão, e não foi apreciado pela sentença.

Então, essa é a primeira preliminar.

Além da preliminar de legitimidade ativa, as rés alegaram a ausência de prova idônea dos prejuízos alegados, porque o que existe nos autos são apenas documentos que indicam quais seriam os reparos, quais seriam os locais de realização dos reparos, mas não existe comprovante do pagamento das despesas, isso inclusive é reconhecido pela própria sentença em um dos trechos, como aqui também sustentado da Tribuna pelo advogado da autora, que não existe esse comprovante de pagamento.

Isso foi uma das matérias de defesa alegadas, porque nós não estamos falando aqui de uma questão que ocorreu recentemente. Isso foi um acidente que ocorreu em 2008.

Então, até o presente momento, isso já poderia ter sido apresentado aos autos, porque eu não acredito que até o momento não teriam sido pagos os eventuais reparos que tenham sido realizados. E isso também não foi apreciado pela sentença. seja com relação à ausência de uma vistoria comum entre as partes que pudesse efetivamente comprovar a realização dos danos e que a prova tenha sido produzida unilateralmente, seja com relação à ausência de um comprovante efetivo do pagamento, porque nós sabemos que a comprovação de despesas se dá através de comprovação das transferências, notas fiscais, coisas desse tipo.

Essas questões, Excelência, no nosso entendimento, a impugnação dos documentos, que não foi devidamente enfrentada na sentença, combinada com essa questão da ausência de comprovação dos pagamentos, combinada com a questão da preliminar de legitimidade, tornam imprescindíveis que a decisão, no nosso entendimento, seja anulada para que os autos retornem à primeira instância, para que se realize uma prova pericial, que se oficie a seguradora, possibilitando que a devida prestação jurisdicional seja entregue às partes.

Além disso, com relação à ausência de comprovação de determinados danos que são alegados, que é expressamente reconhecido na sentença, nós temos aí uma preliminar de julgamento
extrapetita
, porque isso não foi requerido pela parte autora.

Como muito bem destacado aqui da Tribuna, a questão aqui discutida é responsabilidade civil subjetiva, então ela imprescinde da comprovação dos danos causados, o que não tem nos autos.

E, pela perspectiva da distribuição do âmbito da prova, ante a ausência de comprovação desse prejuízo, esse pedido, no nosso entendimento, deveria ter sido julgado improcedente, de forma que a determinação de liquidação de sentença com relação a esse item consiste em um julgamento
extrapetita
.

Com relação ao mérito, Excelências, eu também, em momento nenhum, vou discutir a questão da prova técnica produzida pelo Tribunal Marítimo, mas, como é muito bem pontuado, isso não afasta a apreciação do judiciário a respeito da questão.

As provas dos autos demonstram que as embarcações estavam afretadas e operando para a Shell; que o cabo era inadequado para a realização da manobra, porque não tinha alças, e que esse cabo foi fornecido pela Shell; que a inadequação do cabo para a realização da manobra foi devidamente informada ao
mooring master
contratado pela Shell, e, nesse sentido eu gostaria de destacar o próprio depoimento do
mooring master
.

Perguntado quem era o contratante do serviço, a Shell ou a armadora, respondeu que a Shell (do serviço dele; perguntado ao depoente se ele veio para o Brasil especialmente pela manobra, respondeu que sim; perguntado ao depoente de onde ele veio da manobra, respondeu que da Itália; quantas vezes antes do acidente veio para esse serviço, respondeu que 25 ou 30 vezes desde 2005.

Ou seja, existe aqui um reconhecimento que a gente precisa para a realização dessa manobra de uma pessoa especializada para tanto, tanto que a Shell trouxe uma pessoa de outro país para coordenar essa manobra.

E ainda, dentro desse depoimento, ele diz que antes da tentativa de amarração do rebocador, o comandante do rebocador informou ao
mooring master
que o cabo de reboque não tinha alça e os três comandantes decidiram usar o mesmo cabo, porém usando uma manilha e duas amarrações em oito cabeços do navio para fixar o cabo de reboque.

Isso está no depoimento de Folhas de 992 a 1002 e que demonstra que essa questão foi analisada em conjunto pelos dois comandantes do navio e pelo comandante da atracação, que é o
mooring master
.

Ainda, eu gostaria de destacar a questão discutida e pontuada pelo inquérito da Capitania dos Portos.

E aqui eu peço licença para ler também.

O cabo deveria possuir um olhal, ou seja, um laço devidamente preparado que seria logo colocado na cabeça do navio e os dois navios passariam a operar normalmente numa distância prevista de 20 metros. Conforme os depoimentos, o cabo não era adequado, não possuía o laço para ser passado rapidamente no cabeço. Então, o rebocador teve que se aproximar mais do navio
Sunlight Venture
, para que o cabo fosse passado de forma de oito-cabeço da ré do referido navio.

O
mooring maste
r coordenou as possibilidades da faina junto aos comandantes do navio. Essa aproximação fez com que o rebocador perdesse o controle e abalroasse.

Quanto ao fato contribuinte, atribui-se à deficiência do cabo, à falta do olhar o citado e da própria aproximação do rebocador para compensar a falta do olhal, ou seja, para soltar mais cabo para passá-lo manualmente.

Isso daqui, Excelências, é demonstrando que a questão foi analisada por todos os envolvidos, e não uma decisão unilateral do comandante do navio rebocador.

Ainda dentro do inquérito da Capitania dos Portos, a prova colhida demonstrou que os dois comandantes da embarcação, juntamente com o
mooring maste
r, verificaram, antes de iniciarem a faina que o cabo, era inadequado do ponto de vista da melhor técnica, porém poderia ser útil desde que fizessem um laço e passassem a manilha, o que seria uma demora maior, em razão do estado do mar, naquele momento poderia ser feito.

Os dois comandantes assumiram o risco de manter sua embarcação por mais tempo. Isso está lá no inquérito e demonstra que foi uma decisão advertida a todas as partes envolvidas.

Com relação especificamente... isso daí é com relação a culpa concorrente,
né
, Excelências... agora, com relação específica ao fornecimento de cabo pela Shell, que isso está demonstrado nos autos, tanto no depoimento das partes, das partes envolvidas no acidente, quanto o depoimento testemunhal prestado em juízo, eu gostaria de destacar um trecho da decisão do Tribunal Marítimo, que aponta que essa questão não foi avaliada pelo Tribunal.

Por fim, apenas a título de registro, a fretadora das três embarcações, aqui a Shell, envolvida naquela operação, não foi colocada no polo passivo da demanda e, por isso, não se defendeu da acusação. A prova colhida nos autos evidenciou que a manobra foi cercada de improviso, porque a Shell deslocou o rebocador habitualmente utilizado para manuseio de âncora, para uma faina de reboque e utilizou um cabo pendente impróprio que fora tomado emprestado da Petrobras.

Ou seja, o Tribunal reconheceu aqui que o cabo era impróprio, que esses deslocamentos inapropriados foram tratados pela Shell, mas que isso não foi apreciado porque ela não fazia parte do polo do processo administrativo.

Então, Excelências, as questões aqui suscitadas demonstram que a sentença ignorou os fundamentos relacionados à culpa de terceiro e culpa exclusiva, o que a gente está pedindo que seja reexaminado por este Tribunal, caso não sejam acolhidas as preliminares de nulidade da decisão, julgamento
extrapetita
.

São essas as considerações.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para citar trecho do Relatório contido na Sentença de fls. 1601-1612 (integrada no id 12187154):

“Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por DS-RENDITE-FONDS NR. 103 MT SUNLIGHT VENTURE GMBH & CO. TANKSCHIFF KG em face de TIDEWATER BOATS LTD e MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA, partes devidamente qualificadas.

A parte requerente informa a ocorrência de acidente marítimo na data de 19/11/2008, na Bacia de Campos, envolvendo sua embarcação, o navio SUNLIGHT VENTURE, e embarcação de propriedade da primeira requerida, afretado pela segunda requerida, o rebocador JOHN P LABORDE.

Afirma que o navio SUNLIGHT VENTURE realizava manobra visando o seu atracamento junto ao navio FPSO FLUMINENSE, objetivando o embarque de óleo cru. Referida manobra estava sob a responsabilidade do rebocador JOHN P LABORDE.

Alega que durante a manobra o rebocador JOHN P LABORDE abalroou por duas vezes a popa do navio SUNLIGHT VENTURE, apesar de ter sido, o capitão daquela embarcação, alertado por sua tripulação quanto à proximidade de ambas as embarcações.

Informa que o navio SUNLIGHT VENTURE sofreu sérios danos em razão do acidente, tendo sido necessária a realização de reparos preliminares no estado do Rio de Janeiro, no valor de USD 16.620,00, e de reparos definitivos posteriormente na Alemanha, no valor de EUR 361.423,00.

Atribui a responsabilidade pelo evento à imperícia do comandante do rebocador JOHN P LABORDE.

Em razão de tais fatos, requer a condenação das requeridas ao pagamento das quantias de USD 16.620,00 e EUR 361.423,00, a título de danos emergentes, e USD 168.558,96 e USD 782.144,84, a título de lucros cessantes. Requer ainda a condenação das requeridas ao pagamento de despesas complementares, a título de perdas e danos.

(...).

Contestação e documentos apresentados pela requerida TIDEWATER BOATS LTDA às fls. 169/185, nos quais alega preliminarmente o defeito na representação da requerente e a ausência de caução. No mérito, atribui a responsabilidade pelo acidente marítimo ao mau tempo, pleiteando seja reconhecido o caso fortuito ou a força maior. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contestação e documentos apresentados pela requerida MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA às fls. 186/201, nos quais alega preliminarmente o defeito na representação da requerente, a ausência de garantia do juízo e a ilegitimidade da requerente quanto a parte dos pedidos. No mérito, atribui a responsabilidade pelo acidente marítimo ao mau tempo, não havendo prova de que houve responsabilidade dos seus prepostos. Afirma que as manobras estavam sendo executadas sob a responsabilidade da embarcação da requerente. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A segunda requerida pleiteou às fls. 215/225 a denunciação da lide em desfavor de Shell do Brasil LTDA.” (Fls. 1601-1601v).

Na sequência do
decisum
, a Magistrada, após longa fundamentação, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento das quantias de:

USD 16.620,00
(dezesseis mil, seiscentos e vinte dólares americanos), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à fatura de fls. 99/100, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil);

EUR 118.438,00
(cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e oito euros), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à primeira parcela da fatura de fl. 105, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil);

EUR 242.985,00
(duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco euros), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à segunda e terceira parcelas da fatura de fl. 105, desde que comprovado o seu efetivo pagamento pela requerente em sede de liquidação de sentença, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil);

USD 777.500,00
(setecentos e setenta e sete mil e quinhentos dólares americanos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil).

A conversão da moeda estrangeira em moeda nacional deverá ocorrer no momento do efetivo pagamento (AgInt nos EDcl no REsp 1672818/SP).

Declaro resolvido o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”

Tanto a parte Autora (id 12187156) quanto as partes Requeridas (id 12187158) interpuseram recursos de Apelação Cível com pedido de anulação e/ou reforma da Sentença; como o apelo das Requeridas envolve questões prejudiciais e matéria mais ampla, inicio a necessária fundamentação pelo aludido recurso.

Apelação Cível interposta por Tidewater Boats Ltda e Maré Alta do Brasil Navegação Ltda

Preliminar - Impugnação aos Documentos Anexados à Apelação - Preclusão - Prova Documental que Deveria Ter Sido Apresentada em Sede de Contestação

Como as Requeridas, ora Apelantes, anexaram ao recurso os documentos de ids 12187161 e 12187162, a Autora da demanda (DS Rendite Fonds NR. 103 MT Sunlight Venture GMBH & CO Tanks KG), ora Apelada, suscitou preliminar com a alegação de juntada extemporânea de documentos, os quais, segundo alega, já deveriam ter sido juntados na contestação.

A despeito da relevância do argumento suscitado pela Apelada e, ainda, dos termos dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil (CPC), não há como acolher a preliminar em questão, já que os documentos acostados pela Apelante são comuns às partes, eis que relativos ao processo que tramitou no Tribunal Marítimo e, ainda, porque aquele inserido no id 12187161 está em língua estrangeira (inglês) sem a necessária tradução conforme determina o parágrafo único do art. 192 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada pela Apelada.

É como voto.

Nulidade da Sentença - Existência de Omissões

Em relação ao mérito, as Apelantes alegam, inicialmente, a nulidade da Sentença por existência de omissões que não foram sanadas no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Primeiro Grau de Jurisdição, notadamente a ausência de manifestação em relação à ilegitimidade ativa da Apelada, à ausência de força probante dos documentos, à impropriedade da data de incidência da correção monetária e à data do efetivo prejuízo dos lucros cessantes.

Com a devida vênia das Apelantes, não há nulidade da Sentença porque, conforme declinado pela Magistrada
a quo
na Decisão integrativa de id 12187154, tais questões são relacionadas ao mérito da demanda e, ainda que houvesse omissão, nas próprias razões do apelo há reiteração dos argumentos que, evidentemente, serão examinados neste julgamento e, por consequência, com supressão de eventual vício.

“
Da Nulidade da R. Sentença Por Extrapolar os Limites da Lide”

No ponto em questão, as Apelantes alegam que o pedido da Apelada formulado na petição inicial, consistente em danos emergentes (reproduzidos na página 08 da Apelação em exame), constituem obrigação líquida, certa e determinada, de modo que não haveria razão para se determinar a prévia apuração do
quantum
em Liquidação de Sentença.

Nada obstante a alegação das Apelantes, sabe-se que os limites da lide são determinados a partir da causa de pedir e dos pedidos formulados na petição inicial, de modo que não há falar em julgamento
extra petita
quando o Juiz profere Sentença alinhado aos termos estabelecidos na petição inicial. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese
. 4. A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo em vista se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, estando o conteúdo do provimento judicial compatível com o pedido formulado na inicial, qual seja, a condenação do hospital por má prestação do serviço contratado. (...). (AR n. 3.751/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/3/2019, DJe de 8/4/2019). (Sem grifo no original).

A Magistrada
a quo
, ao examinar o pedido de dano emergente relativo a reparo do navio ocorrido na Alemanha, com prudência e para garantir a certeza do prejuízo (em benefício às próprias Apelantes), condicionou o pagamento do valor respectivo à prova do efetivo desembolso pela Apelada (em Liquidação de Sentença) - não há, pois, extrapolação dos limites da lide.

Mérito

Quanto ao mérito, as Apelantes relatam os fatos que deram origem à demanda, notadamente o abalroamento entre os navios Sunlight Venture (da Apelada) e John P. Laborde (das Apeladas) ocorrido na Bacia de Campos em 19.11.2008.

Explica que ambas as embarcações estavam afretadas por tempo para a Shell que seria concessionária, em
joint venture
, com a Petrobras para exploração de óleo e gás para posterior processamento no FPSO Fluminense - toda essa operação, detalhada nas razões recursais, seria complexa e envolveria, até mesmo, o caso fortuito como excludente de ilicitude.

A aludida excludente de ilicitude foi assim narrada pelas Apelantes:

“49. Como esclarecido ao longo da fase de conhecimento, trata-se de manobra que estava sendo realizada em mar aberto, em condições na ocasião de risco, com vento Sudeste (SE) de 18 a 20 nós, mar de onda de 2m de altura, correnteza de 1,5 nós. O petroleiro estava derivando para Noroeste (NW) a uma velocidade de cerca de 0,6 nós.

50. O rebocador operado pelas Apelantes – JOHN P LABORDE – deveria se aproximar com sua popa, à popa do navio tanque, e receber um cabo de reboque.

51. Para esta faina, o rebocador necessariamente deve se aproximar do navio tanque, de 15 a 20 metros, de maneira a receber (arrojada por dispositivo próprio) uma ‘retinida’ que é um cabo mais fino, ao qual se conecta o cabo de reboque.

52. A retinida é recolhida pelo navio, e na sua extremidade um cabo-guia (cabo pendente) ao qual é conectado o cabo de aço de reboque, que é içado para bordo, por guincho do navio, e ‘encapelado’ em seu cabeço, no caso de popa.

53. É desejado que logo que o cabo retinida tenha sido entregue, o rebocador se afaste, para evitar o risco de ser arremessado pelo mar contra o navio.

54. No entanto, na manobra ora explicada, haviam dois problemas, que dificultavam ainda mais a manobra e aumentavam os seus riscos: o cabo pendente, fornecido pela SHELL, operadora do FPSO, não tinha alças, obrigando que fosse encapelado à mão (em forma de voltas como um oito) no cabeço do navio, e, mais, o guincho do navio tanque não tinha força suficiente, com o que o cabo pendente (que se segue à retinida) não podia ser jogado em muita extensão na água, para evitar maior peso a ser içado pelo guincho.

55. Estes fatores levaram a que o ‘Mooring Master’ (Comandante de atracação) que estava no navio, dirigindo a manobra, determinasse que o rebocador se aproximasse mais da popa do navio.

56. A manobra estava sendo dirigida pelo Mooring Master, este apontado pela SHELL e SUNLIGHT VENTURE que com um assistente, se encontravam no navio da Apelada. Aconteceu que devido às ondas, ventos e correnteza, o rebocador ‘tocou’ na popa do navio. O rebocador não sofreu danos. A manobra foi interrompida.

57. A única conclusão que se chega, portanto, é que a ocorrência da manobra foi uma consequência da determinação do Mooring Master de realização, embocar com deficiência do material que lhe competia fornecer, o que obrigou a que o rebocador tivesse que se aproximar mais do navio, ou, desde que se considere que a manobra, embora de risco, era possível, o contato entre as duas embarcações foi uma consequência de fatores estranhos à vontade e habilidade das partes envolvidas, ocasionada, assim, pelas condições do mar, e, portanto, um caso fortuito.”

As Apelantes ainda argumentam, também como excludente de responsabilidade, fato exclusivo de terceiro, notadamente em decorrência do cabo oferecido pela Shell, operadora do FPSO Fluminense e contratante do “
Mooring Master
” (Consultor de Manobras) causador do acidente e, ainda, culpa exclusiva “
e/ou concorrente da vítima
” (página 25), haja vista que a Apelada estava ciente “
sobre a inadequação do material e orientação fornecida pelo Mooring Master e também não se insurgiram quanto a realização da manobra
” (página 26).

Os argumentos das Apelantes,
data venia
, são contrários às provas dos autos, sobretudo as conclusões alcançadas a respeito do acidente no processo (n.º 24.475/09) que tramitou no Tribunal Marítimo, órgão autônomo e auxiliar do Poder Judiciário que possui como “
atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade
” (art. 1º da Lei n. 2.180/54).

Impende ressaltar, no ponto, que as decisões proferidas no Tribunal Marítimo constituem prova de inegável importância para o deslinde do processo judicial, evidentemente porque extraídas a partir de análise técnica competente de profissionais ligados à navegação e, muito embora não vinculem o Poder Judiciário, afastar suas conclusões exige prova robusta a ser produzida na demanda judicial. Neste sentido:

(...). Verifica-se que a decisão monocrática combatida está de acordo com a jurisprudência desta Casa Superior,
no sentido de que cabe ao Poder Judiciário verificar o acerto ou não das decisões do Tribunal Marítimo, cabendo sim reexame judicial, ainda que tenha que considerar o que fora decidido em âmbito administrativo como dotado de valor probatório
. (...). (AgInt no REsp n. 1.456.206/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRIBUNAL MARÍTIMO.
As decisões do Tribunal Marítimo podem ser revistas pelo Poder Judiciário; quando fundadas em perícia técnica, todavia, elas só não subsistirão se esta for cabalmente contrariada pela prova judicial
. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 38.082/PR, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 20/5/1999, DJ de 4/10/1999, p. 52). (Sem grifo no original).

No caso, a conclusão alcançada no Tribunal Marítimo (cópia do acórdão às fls. 1153-1169) é bastante clara ao apontar a imprudência do Comandante da embarcação das Apelantes (rebocador); aliás, a Magistrada citou diversas provas produzidas no processo em trâmite no Tribunal Marítimo, inclusive os depoimentos prestados naquela seara, todos eles também com apontamento de imprudência, com destaque para o depoimento testemunhal de fls. 992-1002, citado na Sentença nos seguintes termos:

“(...) apesar de o JOHN P LABORDE ser um rebocador grande, poderia fazer a operação com segurança e que esse tipo de operação usando rebocadores grandes já havia sido feita anteriormente por outros Mooring Masters. O capitão do rebocador lhe disse que sua embarcação era capaz de fazer a operação. Depois de içado o pennant o rebocador permaneceu na posição por cerca de dez minutos sem problemas, conforme o documento juntado à fl. 19, e depois quando a amarração estava quase concluída houve o choque. Em seguida o rebocador avançou levando o cabo que por sorte não estava preso. O depoente descreveu a operação desde o seu início, informando que o Comandante do Rebocador sugeriu a mudança de proa do N/T para rumo 170º demonstrando que ele comandava a manobra. Descreveu também a passagem do cabo e a forma como estava sendo feita a amarração no cabeço duplo antes do choque. Disse que (...) não havia motivo para que o rebocador se aproximasse do navio, pois o cabo já sido içado para bordo e estava abocado (...). Informou que o hélice do N/T estava parado e com os motores em standby durante toda a manobra. (...)
O comandante do rebocador foi avisado por rádio diversas vezes por seus Tripulantes sobre a aproximação excessiva entre as embarcações. O depoente também fez chamados por VHF com essa finalidade, mas o canal estava sendo usado pelos Tripulantes do rebocador. Informou também que da posição do passadiço o Comandante do Rebocador podia ver a aproximação
.” (Grifei).

As robustas provas e conclusões extraídas no processo que tramitou no Tribunal Marítimo,
data venia
, não foram afastadas pelas Apelantes, que apenas argumentam questões que (fato exclusivo de terceiro e culpa exclusiva da vítima) são insuficientes a refutá-las.

Quanto à ilegitimidade ativa
ad causam
as Apelantes aduzem que o valor buscado na demanda teria sido indenizado à Apelada pela “
seguradora-casco do navio, a The Swedish Club
” (página 14), que seria comprovado pelo laudo de vistoria de danos acostado às fls. 72-80 - em resumo, seria “
evidente que a seguradora, com base no relatório de seu vistoriador, indenizou os aludidos reparos, realizados no Rio de Janeiro, e depois em estaleiro na Alemanha
” (página 14).

Com a devida vênia das Apelantes, o laudo de vistoria indicado nas razões recursais somente demonstram os danos causados pelo acidente - e não o pagamento de indenização securitária.

Ademais, não há prova de pagamento de seguro nem de que a seguradora tenha se sub-rogado nos direitos da Apelada e, então, ajuizado ação regressiva em desfavor das Apelantes - e de acidente ocorrido em 2008; assim, não se há falar em ilegitimidade ativa
ad causam
.

Ao final de suas razões, sustentam também que haveria equívoco na correção monetária incidente sobre a conversão do valor pago em moeda estrangeira, uma vez que:

“(...) o simples fato de a correção pela moeda estrangeira ocorrer na data do efetivo pagamento já constitui indexação pela variação cambial, de forma que a r. sentença cumulou índices de indexação cambial e atualização monetária, além da incidência de juros.” (Página 30).

A Sentença, segundo as Apelantes, deveria ser reformada “
para que seja determinada a utilização da variação cambial na data efetiva da despesa que se pretende indenizar, com a incidência de correção monetária a partir de então
” (página 30) ou, alternativamente, a manutenção da indexação pelo valor da moeda estrangeira no momento do pagamento da indenização.

Na Sentença a Magistrada
a quo
determinou a incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação e, ainda, determinou a conversão da moeda no momento do efetivo pagamento.

A questão é que os valores da indenização foram apurados em moeda estrangeira, de modo que a oscilação do valor em reais pode, sim, ensejar espécie de
bis in idem
e resultar valor muito superior ou inferior ao devido.

Para evitar esta disparidade, de rigor destacar que eventual pagamento realizado pela Apelada deverá ser adotado como marco da conversão da moeda (segundo câmbio do dia divulgado pelo Banco Central do Brasil) e, somente a partir de então poderá incidir a correção monetária (Súmula n.º 43 do STJ) e os juros de mora, que, apesar de contados desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), somente poderão incidir depois da conversão da moeda.

Caso haja, como há, apuração a ser realizada na Liquidação de Sentença, a conversão da moeda será na data do desembolso da despesa pela Apelada e, se posterior à data do ajuizamento da ação, somente a partir de então deverão incidir os juros e a correção monetária.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para adequação da Sentença quanto aos marcos de incidência dos juros e correção monetária, conforme os dois parágrafos anteriores.

É como voto.

Apelação Cível interposta por DS Rendite Fonds NR. 103 MT Sunlight Venture GMBH & CO Tanks KG

Nas razões de seu recurso (id 12187156) a Autora da demanda, doravante apenas Apelante, aduz, como fundamento do pedido de reforma parcial da Sentença, que houve equívoco ao se fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, porquanto deve-se-se contar da data do evento danoso e, ainda, que a base de cálculo utilizada para apuração dos lucros cessantes deve ser alterada, de modo a considerar a variação contratual da taxa de afretamento ao longo do tempo.

Em relação ao primeiro argumento, a pretensão recursal já fora examinada no recurso anterior, isto é, ainda que incida sobre o caso a Súmula n.º 54 do STJ (“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”), a conversão da moeda, para fins de evitar excesso, deve ser o marco de incidência dos juros.

Quanto aos lucros cessantes, o argumento é de que a Magistrada desconsiderou os termos do contrato de afretamento acostado aos autos, o que previa “
um valor de taxa diária da embarcação que variava no decorrer dos anos contratuais
” (página 06); a fixação da indenização, pois, deixou de considerar a variação anual prevista no contrato e:

“(...) considerando que o segundo período de inoperância ocorreu entre 01/01/2009 e 13/02/2009 (44 dias), este se insere no 7º ano contratual e, portanto, a ele deve ser aplicada a taxa diária de USD 15.680,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta dólares). Já no que tange ao primeiro período, ocorrido entre 19/11/2008 e 24/11/2008 (6 dias), este se insere no 6º ano contratual, aplicando-se, de fato, a taxa diária reconhecida pelo MM. Juízo a quo na r. sentença.” (Página 07).

O argumento é procedente porque a Apelante comprovou, como afirmado na Sentença, os lucros cessantes (decorrentes do contrato de afretamento juntado aos autos) e, por isso, devem incidir os valores previstos no aludido negócio jurídico, inclusive reproduzido no bojo das razões recursais.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para estabelecer que o valor da condenação ao pagamento de lucros cessantes deve corresponder a USD 783.220,00 (setecentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte dólares).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 16/12/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Nesse processo pedi vista e nesta oportunidade apresento voto oral, no qual eu acompanho integralmente o respeitável voto de relatoria lançado pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Como vota a eminente Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo?

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
DS-Rendite-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture GMBH Co. Tankschiff KG
(1ª apelante) e
Maré Alta do Brasil Navegação Ltda.
e
Tidewater Boats Limited
(2ª
s
apelantes), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação de indenização
” ajuizada pela 1ª apelante em face das 2ª
s
apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos emergentes (reparos) e lucros cessantes sofridos pela parte autora
1
.

Em seu voto, o Relator, eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
,
deu provimento parcial
ao recurso da 1ª apelante para estabelecer que o valor da condenação ao pagamento de lucros cessantes deve corresponder a USD 783.220,00 (setecentos e oitenta e três mil, duzentos e vinte dólares) e
deu provimento parcial
ao recurso das 2ª
s
apelantes a fim de adequar a sentença quanto aos marcos de incidência de juros e correção monetária, com a conversão da moeda estrangeira para nacional ocorra na data do efetivo pagamento (ou do desembolso, se apurado em liquidação) e, somente a partir da conversão incida a correção monetária (Súmula 43/STJ) e os juros de mora (Súmula 54/STJ).

Apenas para rememorar, a autora/1ª apelante
DS Rendite
é a proprietária do navio tanque M/T Sunlight Venture, ao passo que a 1ª requerida/2ª apelante
Tidewater Boats Ltda
. é proprietária do rebocador John P. Laborde e a 2ª requerida/2ª apelante
Maré Alta do Brasil Navegação Ltda
. é afretadora da embarcação rebocadora.

A lide versa sobre um acidente de navegação (abalroamento) ocorrido no dia 19/11/2008, na Bacia de Campos, litoral do Estado do Rio de Janeiro e, segundo consta dos autos, o navio Sunlight Venture encontrava-se em operação de manobra para atracação junto ao FPSO Fluminense, permanecendo em
stand by
(máquinas paradas), quando o rebocador John P. Laborde, ao tentar realizar a aproximação pela popa para a passagem de cabo de reboque, colidiu duas vezes contra o navio tanque.

Sustenta a autora que a culpa pelo acidente deve ser exclusivamente atribuída ao comandante do rebocador por imperícia e imprudência na manobra de aproximação, dele resultando avarias no casco do navio Sunlight Venture que exigiram reparos provisórios no Rio de Janeiro e definitivos na Alemanha, além da inoperância da embarcação por cerca de 50 (cinquenta) dias.

Por sua vez, alegam as requeridas ter ocorrido caso fortuito/força maior, diante das más condições climáticas de vento e mar e culpa de terceiro (Shell), sob o argumento de que o cabo fornecido pela operadora era inadequado (sem alça/laço), de modo a exigir uma aproximação excessiva e arriscada, que teria sido anuída pelo comandante do navio da autora e coordenada pelo
Mooring Master
(preposto da Shell). Suscitaram, ainda, a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que os prejuízos teriam sido cobertos por seguradora The Swedish Club, operando-se a sub-rogação.

Inicio pelo recurso das 2ª
s
apelantes, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso da 1ª apelante e, desde já adianto,
acompanho
o eminente Relator quanto à rejeição das matérias arguidas como “preliminares” (embora tecnicamente sejam atinentes ao mérito), quais sejam, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, julgamento
extra petita
e ilegitimidade ativa
ad causam
e, ato contínuo, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Pois bem. Da minuciosa conferência dos autos, verifico que a prova técnica produzida pelo Tribunal Marítimo é contundente ao apontar que o abalroamento ocorrido em 19/11/2008 se seu por imprudência do comandante do rebocador das apelantes, daí porque não se sustenta a alegação de caso fortuito (mau tempo) não se sustenta.

Ventos e ondas, ainda que severos, são riscos inerentes à navegação (fortuito interno) e o comandante do rebocador, ciente das condições e da limitação do equipamento (cabo sem alça), optou por prosseguir com a manobra de aproximação.

De igual forma, desacolho a tentativa das apelantes de imputar culpa a terceiro (Shell) pelo fornecimento de cabo inadequado ou ao
Mooring Master
, levando em conta que a responsabilidade pela segurança da navegação e pelas manobras da embarcação é atribuída ao seu comandante. Vale dizer: se o material era inadequado ou a aproximação arriscada, era seu dever abortar a manobra, de modo que, ao prosseguir, atraiu para si a responsabilidade pelo sinistro.

Diante desse cenário, aquiesço à conclusão do eminente Relator de que inexiste excludente de ilicitude apta a romper o nexo de causalidade, o que torna inafastável a responsabilidade solidária das apelantes (proprietária e armadora/afretadora).

Evoluindo aos danos decorrentes do evento danoso, a sentença condenou as apelantes ao pagamento dos reparos e lucros cessantes pelo período de inatividade, sendo por elas questionada a força probante das faturas.

Todavia, em direito marítimo internacional,
invoices
e relatórios de vistoria de classe são documentos hábeis a comprovar prejuízos, mormente quando não desconstituídos por contraprova técnica eficaz.

Quanto aos lucros cessantes, a inoperância da embarcação por 50 (cinquenta) dias é fato incontroverso decorrente das avarias, sendo devida a indenização, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Por fim, no que se refere a conversão cambial e consectários da condenação, assiste razão às 2ª
s
apelantes, como bem observado pelo eminente Relator, haja vista que, em se tratando de obrigação constituída em moeda estrangeira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
conversão cambial deve ocorrer na data do efetivo pagamento
2
.

Também adiro ao entendimento do eminente Relator de que não deve incidir correção monetária sobre o valor em moeda estrangeira antes da conversão, uma vez que a própria variação cambial atualiza o poder de compra da moeda, isto é, a correção monetária somente incide se houver conversão para reais em data anterior ao pagamento.

Com tais considerações,
dou provimento parcial à apelação cível
interposta por
Maré Alta do Brasil Navegação Ltda.
e
Tidewater Boats Limited
, nos precisos termos do voto do eminente Relator.

Na sequência, passo a analisar o recurso interposto pela autora/1ª apelante
DS-Rendite
, no qual sustenta que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e não da citação, conforme fixado na sentença, bem como que o cálculo da indenização não teria levado em consideração a variação anual da taxa de afretamento prevista no contrato, de modo que os reparos realizados em 2009 (44 dias) deveriam ser calculados com base na taxa do 7º ano contratual (USD 15.680,00/dia), superior à do 6º ano utilizada na sentença.

Assiste razão à autora/1ª apelante, na medida em que a demanda versa sobre abalroamento marítimo, ou seja, hipótese clássica de responsabilidade civil extracontratual, por não haver vínculo jurídico prévio de natureza contratual entre a proprietária do navio abalroado e as proprietárias/armadoras do rebocador causador do dano.

Em assim sendo, a mora das requeridas/apeladas constituiu-se no momento do ato ilícito (19/11/2008), devendo os juros de mora incidirem sobre o montante indenizatório desde essa data, e não apenas a partir da triangulação processual.

Prosseguindo na análise, o ressarcimento por lucros cessantes visa recompor o patrimônio da vítima ao estado em que estaria se o evento danoso não tivesse ocorrido e, na espécie, se o contrato de afretamento em vigor à época – não impugnado especificamente quanto a este ponto – previa um escalonamento de valores na taxa diária, o prejuízo efetivo suportado pela autora/1ª apelante corresponde exatamente a essa receita frustrada.

Conforme a prova dos autos, a embarcação permaneceu inoperante em dois períodos (2008: inserido no 6º ano contratual e

2009: inserido no 7º ano contratual), do que compreendo que a fixação de um valor médio ou baseado somente no primeiro ano de inatividade impõe à vítima um prejuízo injustificado, impondo-se a aplicação da taxa de USD 15.680,00 (quinze mil seiscentos e oitenta dólares americanos) para os dias de inatividade ocorridos dentro da vigência do 7º ano contratual.

Com tais considerações,
também acompanho
o eminente Relator no sentido de
dar provimento
(total, e não apenas parcial)

ao recurso de
apelação
cível
interposto por
DS-Rendite-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture GMBH Co. Tankschiff KG
a fim de que:
(i)
sobre o valor da condenação incidam juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (19/11/2008), nos termos da Súmula 54/STJ; e
(ii)
o valor da condenação a título de lucros cessantes seja recalculado para observar a taxa diária de afretamento vigente em cada período de inatividade, aplicando-se a taxa do 7º ano contratual para os dias de paralisação ocorridos sob sua vigência, do que resulta o montante apontado no voto do eminente Relator (USD 783.220,00).

Por fim, devo ressaltar apenas que, em consonância com o desfecho do outro recurso (parcial provimento), a conversão para moeda nacional deverá ocorrer na data do efetivo pagamento, sobre a qual incidirão os consectários fixados, sob pena de ocorrer dupla correção monetária (indexação cambial + índice nacional) no mesmo período.

É como voto
.

DESª. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

*

con

1

(i)
USD 16.620,00 (dezesseis mil, seiscentos e vinte dólares americanos), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à fatura de fls. 99/100, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);
(ii)
EUR 118.438,00 (cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e oito euros), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à primeira parcela da fatura de fl. 105, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil);
(iii)
EUR 242.985,00 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco euros), a título de indenização por danos materiais (danos emergentes), referente à segunda e terceira parcelas da fatura de fl. 105, desde que comprovado o seu efetivo pagamento pela requerente em sede de liquidação de sentença, corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil); e
(iv)
USD 777.500,00 (setecentos e setenta e sete mil e quinhentos dólares americanos), a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), corrigida monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

2
v.g.: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DO PACTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO.

1. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal violado está ausente.

2. O art. 1º da Lei 10.192/01 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações exequíveis no Brasil, regra essa encampada pelo art. 318 do CC/02 e excepcionada nas hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional.

3. A indexação de dívidas à variação cambial de moeda estrangeira é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior (art. 6º da Lei 8.880/94).

5. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária.

6. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.323.219/RJ, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)